Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA AOS AUTOS. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. PARTE DO PERÍODO VINDICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem. Alega-se que não houve a manutenção de união estável da autora com a filha da requerida de abril de 2024 até o falecimento da filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso; (ii) definir se a relação entre a autora e a falecida configurava união estável, nos termos da legislação vigente; e (iii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo dirigido ao Tribunal, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
4. Nos termos do art. 1o da Lei no 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil, reconhece-se a união estável como entidade familiar, desde que configurada por convivência contínua, duradoura e pública, estabelecida com o propósito de constituição de família.
5. A análise do acervo probatório demonstra a existência de união estável entre a autora e a falecida, tais como a demonstração de compra conjunta de um imóvel em nome de ambas, a realização de um chá de panela, em nome da autora e da falecida, o desejo da falecida em casar com a autora, a adoção conjunta de um animal, além da inclusão da autora como segurada em apólice de seguro feita pela falecida, comprovando o intuito de constituir família, ainda que em período curto antes do falecimento de uma das companheiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prova testemunhal e documental comprova a existência de um relacionamento afetivo público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família, caracterizando, assim, a união estável.”
_______
Dispositivos relevantes citados:Lei n.o 9.278/1996, art. 1o; CF/1988, art. 226, § 3o; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:STJ, 3a Turma. REsp 2.203.770-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/11/2025.